Tribunal: TJDFT
Processo: 0760580-95.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. CORPO DE BOMBEIROS. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. IDADE LIMITE. 63 (SESSENTA E TRÊS) ANOS DE IDADE. LEI FEDERAL No 19.954/2019 C/C ART. 98, I, “b”, ITEM 4 DO DECRETO-LEI No 667/1969. REVOGAÇÃO TÁCITA DO ART. 93, I, DA LEI FEDERAL No 7.479/86. ANTINOMIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso inominado interposto pelo autor em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetivar, de ofício, a transferência do autor para a reserva remunerada, enquanto não atingidos os limites etários estabelecidos pela Lei 13.954/201, bem assim para tornar sem efeito a Portaria de 05 de julho de 2024, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal no 130, de 10 de julho de 2024. Sustenta o recorrente, em breve síntese, que houve violação à Lei 13.954/2019, que alterou a Lei no 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares), a qual, por sua vez, normatiza a idade limite para que ocorra a transferência do militar para reserva ex-officio por atingir a idade limite de permanência no serviço ativo do CBMDF. Afirma que a idade limite seria de 63 (sessenta e três) anos, ao passo que recentemente completou 56 (cinquenta e seis) anos. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. O Decreto-Lei no 667/1969, que Reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Território e do Distrito Federal, e dá outras providências, dispõe em seu art. 24-A, IV, que “a transferência para a reserva remunerada, de ofício, por atingimento da idade-limite do posto ou graduação, se prevista, deve ser disciplinada por lei específica do ente federativo, observada como parâmetro mínimo a idade-limite estabelecida para os militares das Forças Armadas do correspondente posto ou graduação.”
IV. A idade limite para os membros das Forças Armadas é disciplinada, para o caso do autor agravante (oficial subalterno do QOBM/Mús) no art. 98, I, b, item 4, que estabelece a idade de 63 (sessenta e três) anos para a transferência para a reserva remunerada. É verdade que o Distrito Federal não editou lei específica para tratar do tema. Isso porque é competência privativa da União organizar e manter as Polícias e Corpos de Bombeiro Militar do Distrito Federal, consoante artigo 22, inciso XXI, da Constituição Federal. A carreira dos Bombeiros Militares do Distrito Federal é, bem por isso, regida pela Lei Federal no 7.479/86 (Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal), a qual dispõe que, para os oficiais subalternos, como é o caso do autor (Primeiro Tenente), a transferência ex officio para a reserva remunerada se dá aos 56 (cinquenta e seis) anos de idade.
V. Não obstante, com a edição da Lei Federal no 13.954/2019 e a consequente inclusão do 24-A, IV, no Decreto-Lei no 667/1969, houve revogação tácita das idades limite antes previstas no art. 93, I, da Lei Federal no 7.479/86 (Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal), diante da evidente antinomia. Portanto, a sentença deve ser reformada.
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, tornando sem efeito Portaria de 05 de julho de 2024 publicada no DODF 130, de 10 de julho de 2024, prevalecendo no caso o disposto na Lei Federal no 13.954/2019. Deve ser preservado o direito do agravante se manter na ativa até que complete 63 (sessenta e três) anos de idade, salvo a existência ou o implemento de outro requisito para a transferência para a reserva. O Distrito Federal deve retirar dos assentamentos funcionais do autor ou quadros de acesso qualquer menção à condição de agregado, bem assim abster-se de vedar ou não conceder promoções ou outros benefícios sob o pretexto da agregação ou ainda de implemento do limite de idade de 56 (cinquenta e seis) anos para transferência “ex ofício” para a reserva remunerada, sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo Juízo de origem, sem prejuízo da apuração de crime de desobediência.
VII. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.